Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740242-51.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “I – INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja suspensa a exigibilidade de crédito tributário. Segundo o exposto na inicial, o autor adquiriu veículos em 2023 promoveu a transferência para outra filial. Diz que antes da transferência os veículos estavam abarcados por ato declaratório de imunidade proferido pelo Distrito Federal. Com a transmissão o Distrito Federal afastou o direito à imunidade. Com isso, foi efetuado lançamento de IPVA em desfavor do requerente, posteriormente inserido no CDA. Apresentou novo requerimento administrativo de imunidade, que restou rejeitado. Sustenta ter direito à imunidade tributária conferida às instituições de educação e assistência social. Diz que atende a todos os requisitos do art. 14 do CTN. Aduz que possui o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) e o Distrito Federal anteriormente já havia deferido pedido reconhecendo a imunidade. Assevera que o gozo da imunidade não é condicionado a ato declaratório do CAS e nem depende de requerimento administrativo. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A imunidade constitui vedação constitucional ao poder de tributar. Ao instituir uma determinada imunidade, a CF restringe a competência tributária dos entes federados, constituindo direito subjetivo aos beneficiários para que não sejam tributados. O art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, traz a previsão de imunidade genérica de impostos em prol de algumas entidades, verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Como se vê, a CF garantiu às instituições de assistência social imunidade quanto a impostos que venham a incidir sobre seu patrimônio, renda ou serviços. Essa norma é de eficácia limitada, visto que o gozo da imunidade depende do atendimento dos requisitos que vierem a ser estabelecidos em lei. A regulamentação em questão consta do Código Tributário Nacional, cujo art. 14 lista os requisitos necessários para tal benefício, verbis: Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - cobrar imposto sobre: a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (...) § 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. § 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. (...) Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; II – aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III – manterem escrituração de suas receitas e despesas, em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Nesse ponto, vale trazer a lição de KIYOSHI HARADA (Direito Financeiro e Tributário, 28a edição, São Paulo, Atlas, 2019, p. 428): Cumpre lembrar, para finalizar, que para o gozo da imunidade depende de a entidade beneficiada atender ‘aos requisitos da lei’ (art. 150, VI, c, da CF) ou ‘às exigências estabelecidas em lei’ (art. 195, § 7o, da CF). Que requisitos, ou quais exigências legais seriam? Essas exigências só poderiam ser aquelas tendentes a preservar o objetivo da imunidade, que é o de atrair as instituições ou entidades beneficentes para secundar a ação do Poder Público, sem qualquer intuito lucrativo, isto é, sem desvio de finalidade institucional. Portanto, os requisitos legais ou exigências legais referem-se aos meios adequados para assegurar a efetiva consecução da finalidade institucional das entidades imunizadas, a fim de evitar locupletamento ilícito de seus membros ou administradores. Por isso, não bastasse a expressa disposição constitucional indicando a lei complementar para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II, da CF), não temos dúvida em afirmar que os requisitos legais para a fruição da imunidade são os estabelecidos no art. 14 do CTN. As exigências contidas nos incisos II e III do art. 14 do CTN são mais que suficientes para coibir o desvio de finalidade institucional de qualquer entidade beneficente. De fato, se os recursos da entidade devem ser aplicados integralmente, no país, na manutenção dos objetivos institucionais (inciso II), o que se verifica pelo exame da contabilidade, em que devem estar escrituradas todas as receitas e despesas em livros revestidos de formalidades legais (inciso III), nada mais é necessário. A exigência contida no inciso I, do art. 14, do CTN, de não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, na verdade, é uma cautela legislativa dispensável, porque abrangida pelo inciso II. No caso, o DISTRITO FEDERAL, por meio do Ato Declaratório n. 80- NUDIM/GEESP/COTRI/CUREC/SEF/SEFAZ, de 23/2/2023, declarou a imunidade do INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ 61.015.087/0002-46) quanto ao pagamento do IPVA sobre diversos veículos, inclusive dois VW/Spacefox com placas PBC 2572 e PBC 2573, conforme documento 207502383. O autor relata que posteriormente ao ato declaratório, promoveu a transferência de titularidade desses dois veículos em favor de uma filial (CNPJ 61.015.087/0033-42), o que motivou o lançamento do IPVA. O INSTITUTO requereu novamente o reconhecimento de imunidade tributária, mas o pedido restou indeferido porque não foi apresentado certificado de assistência social CAS/DF (processo GAC 20231218-268377). Não obstante as alegações do autor quanto ao preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade tributária, a documentação anexada, por ora, não permite a constatação de que todas as exigências legais restam atendidas, nos termos da legislação já referida acima. Cabe observar que o ato declaratório de imunidade emitido em favor da matriz da entidade não estende seus efeitos automaticamente à filial, sendo necessário avaliar se esta unidade também faz jus ao gozo do benefício. Nesse sentido, a concessão da tutela se mostra, por ora, medida precipitada, sendo mister a reunião de melhores elementos de prova no curso do processo. Por outro lado, observa-se que a requerente não ofereceu qualquer garantia em relação ao crédito tributário impugnado. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” O Agravante sustenta (i) que, para o reconhecimento da imunidade tributária, são exigidos apenas os requisitos previstos no Código Tributário Nacional, a saber: (a) a não distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade; (b) a aplicação integral de seus recursos no país; e (c) a manutenção de escrituração contábil regular, garantindo a precisão das informações; (ii) que o cumprimento desses requisitos foi devidamente comprovado por meio dos seguintes documentos: (a) Estatuto Social; (b) Demonstrações Financeiras; e (c) Certificado Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) e sua respectiva renovação; (iii) que, além de demonstrar o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, deve ser observada a presunção de que os bens em geral de entidades sem fins lucrativos estão vinculados às suas finalidades institucionais; (iv) que também juntou aos autos CEBAS concedido pelo Ministério da Educação, cuja renovação pressupõe a comprovação dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional; (v) que a falta da Certidão Negativa de Débitos o que impede de realizar ações rotineiras da entidade educacional. Conclui que “a exigência do IPVA é ilegítima, tendo em vista a patente imunidade tributária, insculpida no art. 150, VI, “c”, da CF, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos (especialmente Estatuto Social, Demonstrações Financeiras, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (“CEBAS”) e outros mais), além da jurisprudência uníssona de todos os tribunais estaduais, especialmente o TJDFT sobre o ônus de afastar o direito de entidade sem fins lucrativos ao gozo da imunidade constitucional ser do ente fiscalizatório, o que não aconteceu no presente caso, já que o Distrito Federal não demonstrou qualquer descumprimento do previsto no artigo 14 do CTN e incisos, mas sim impôs regra irrazoável e que inclusive é suprida pela certificação da Agravada pelo certificado CEBAS”. Requer a antecipação da tutela recursal “para suspender a exigibilidade dos débitos nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN”. Preparo recolhido (ID 64356449). É o relatório. Decido. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, pressupõe apenas o preenchimento dos requisitos enfeixados no artigo 14 do Código Tributário Nacional. A natureza jurídica do Agravante, da qual emana a sua imunidade tributária, abrange suas filiais, de maneira que, em princípio, não pode prevalecer o indeferimento da imunidade do IPVA com base na ausência de apresentação de ato declaratório do CAS/DF. Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, provém das dificuldades operacionais que a pendência tributária acarreta; Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator